Tribunal: TJDFT
Processo: 0000203-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000203-37.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE). DECOTE. PEDIDO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SESSÃO PLENÁRIA. CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO VINCULAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. GOLPE DE CANIVETE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos 5. O fato de o representante do Parquet que atuou no Júri ter requerido, à luz do Princípio da Independência Funcional, o decote da qualificadora (motivo torpe) durante a Sessão Plenária não vincula a decisão coletiva dos Jurados, posto que são soberanos e livres na análise das provas, assistindo-lhes a prerrogativa constitucional de tomar a decisão definitiva, desde que respaldada nos elementos de prova colhidos. 6. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 7. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 8. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo o golpe de canivete desferido contra a vítima causado importante lesão em região torácica, não resultando, contudo, em perigo de vida – o que indica certo distanciamento da consumação do resultado morte pretendido –, mostra-se razoável, condizente e compatível à espécie a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade), impondo-se, assim, o redimensionamento da reprimenda aplicada na origem. 9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sustentando que o ciúme não é suficiente para caracterizar a qualificadora do motivo torpe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso I, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea "d", do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49140397): “(...) Por fim, no sexto quesito, o Conselho de Sentença respondeu positivamente e afirmou que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciado teria agido movido por odioso sentimento de posse em relação à sua ex-companheira, imaginando que haveria alguma impropriedade em eventual relação entre a mesma e a vítima. Nesse compasso, diversamente do sustentado no recurso de apelação interposto, a decisão dos Jurados, que reconheceu a autoria e materialidade delitivas do réu/apelante, bem como a qualificadora do delito, foi tomada com embasamento na prova pericial e oral, tudo em estrita consonância à tese de acusação. Houve amplo debate em Sessão Plenária em relação às teses de acusação e defesa, tendo os Jurados seguido o rito à luz do Princípio da Livre Convicção.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De qualquer forma, é assente nesta Corte que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se, no caso concreto, tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe” (AgRg no HC 799.377/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021